Tribunal: TJPA
Processo: 0819040-09.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819040-09.2023.8.14.0051

APELANTE: MESSIAS VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC por vício de consentimento, determinando sua conversão em empréstimo consignado, com repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade da contratação e à legalidade dos descontos; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, expressa e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto ao vício de consentimento, nulidade contratual, repetição do indébito e dano moral.

A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A via dos embargos de declaração não admite rediscussão do mérito ou reexame de matéria já decidida.

O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o debate das questões jurídicas, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada todas as questões controvertidas não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

O prequestionamento das matérias ocorre de forma implícita quando há efetivo debate jurídico no acórdão, dispensando menção expressa a dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão proferido por esta E. Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a decisão monocrática que dera parcial provimento à apelação do consumidor.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do pacto, sendo cabível sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), concluindo pelo desprovimento do agravo interno.

Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração, nos quais, em síntese, alega a existência de vícios no julgado, sustentando a ocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão, especialmente quanto à análise da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, à alegada observância da Lei nº 10.820/2003, bem como quanto à inexistência de vício de consentimento e à licitude dos descontos realizados, pugnando, ao final, pelo saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição do recurso, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, afirmando que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, limitando-se o embargante a rediscutir matéria já decidida, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios legalmente previstos.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, expressa e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à configuração do vício de consentimento, à conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, à repetição do indébito e à caracterização do dano moral.

A decisão foi explícita ao consignar que a ausência de informação clara e adequada ao consumidor acerca da natureza da contratação configura vício de consentimento, justificando a nulidade do pacto, bem como ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, com a consequente condenação nos moldes já delineados.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, tampouco contradição interna ou obscuridade na fundamentação adotada.

Dessa forma, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O que se evidencia, na realidade, é o inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão, buscando, por meio dos presentes embargos, a rediscussão da matéria já decidida e a obtenção de novo julgamento, providência que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a acolher as teses defendidas pela parte, mas tão somente a enfrentar, de maneira fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 08/04/2026